Tribunal: TJMT
Processo: 1015108-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015108-74.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE:
OSÉIAS SOUSA MARTINS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos n.o 1003803-79.2020,8.11.0037, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 25/06/2020, nada obstante, ausente o requisito do art. 312 do CPP pertinente ao periculum libertatis, visto que primário, com endereço certo e exercente de trabalho lícito, inexistindo nos autos elementos concretos aptos a demonstrar que sua liberdade coloca em risco a ordem púbica, estorva a instrução criminal e/ou prejudica a futura aplicação da lei penal; a indicar que sua vinculação ao processo mediante a imposição de providências cautelares alternativas à prisão, na forma do art. 319 do CPP, seria suficiente e mais adequada à hipótese, notadamente diante da excepcionalidade da medida extrema e porque, acaso condenado, diante das peculiaridades fáticas e das condições pessoais ostentadas, o paciente certamente será submetido ao cumprimento de pena em regime mais brando que o encarceramento ora experimentado [ofensa ao princípio da homogeneidade].
Como segunda vertente, ataca pormenorizadamente os fundamentos do decreto de prisão, sustentando-o carente de motivação idônea. A uma, porque supostamente não se justifica o fundado receio de reiteração delitiva aferido com base nos atos infracionais relacionados no interrogatório extrajudicial do paciente, sem qualquer base documental; e a duas, porque o beneficiário deste writ colaborou com as investigações e se dispôs a relatar a fidedigna versão dos fatos, salientando que embora estivesse no local do crime, não teve qualquer envolvimento com o ilícito, de modo que sua presença ali se deve unicamente ao fato de ser seu local de trabalho e moradia temporária, inclusive informou à autoridade policial quem foi o responsável pela subtração, tendo o corréu Leandro de Souza Barbosa, em consonância com a versão dada pelo paciente, confessado a autoria do crime e o eximido de qualquer participação.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, seja substituída por restrições diversas do cárcere (art. 319, CPP), com imediata expedição do competente alvará de soltura. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.
A ordem veio munida com procuração e a documentação registrada sob o ID 50881976 ao ID 50881978.
É o relato do essencial.
Decido.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, teratologia, patente ilegalidade ou abuso de poder, aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao segregado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Isso porque, em análise perfunctória da r. decisão combatida, verifico que a d. autoridade tida por coatora convolou o recolhimento flagrancial do paciente em prisão preventiva por vislumbrar indícios suficientes do seu possível envolvimento no furto perpetrado, evidenciados a partir dos depoimentos dos agentes policiais que presidiram o flagrante (ID 50881977, p. 11/12), bem como pela declaração do ofendido Cleiton Norberto Leonço da Silva (ID 50881978, p. 21/22), segundo o qual, ao chegar de viagem, encontrou o paciente dentro do imóvel, com os portões e as janelas arrombados, oportunidade em que verificou que diversos bens haviam sido subtraídos. Ademais, narra que o paciente conduziu os policiais até a localização da res furtiva.
A propósito, importa consignar que, pelos fatos imputados ao paciente, já foi recebida a denúncia na ação penal correlata, sendo assim plenamente inviável, em sede da ação mandamental, reconhecer a inocência do increpado ou a falta de indícios de autoria, providência que exigiria a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório, incompatível com o rito célere do habeas corpus.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que, “vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – Grifei.
Não por outro motivo, este e. Sodalício estadual firmou entendimento no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, conforme se vê do Enunciado n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJE n.o 9998, de 11/04/2017).
Ademais, verifico que o d. magistrado a quo concluiu pela imprescindibilidade da custódia cautelar para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, em razão do fundado risco de reiteração delitiva, “diante dos atos infracionais praticados pelo autuado quando menor, conforme consignado no interrogatório na fase policial, análogos aos crimes de homicídio e furto na cidade de Rondonópolis/MT”, e, com efeito, em simples consulta ao sistema interno informatizado deste e. Tribunal de Justiça, constata-se que tais registros estão materializados, respectivamente, nas representações oferecidas nos autos n.o 1820-77.2014.811.0003 (Código: 739768) e n.o 6922-51.2012.811.0003 (Código: 711885), tendo ambos os processos tramitado na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT.
Fosse pouco, dessume-se da mesma consulta processual que, além do processo em que decretada a prisão ora vergastada, o paciente responde ao Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 6920-37.2019.811.0003 (Código: 936489), em trâmite no Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT, pelo suposto cometimento do delito de posse de drogas (cf. ID 50881977, p. 7).
E como se sabe, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a aparente contumácia delitiva do sujeito, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, é circunstância apta para justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública, consoante se depreende do aresto a seguir colacionado, in verbis:
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).(...)”. (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.
Não destoando, o Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT dispõe que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).
Acresça-se, ainda, que apesar de fazer referência aos bons predicados do agente, o impetrante não os comprovou nestes autos eletrônicos, motivo pelo qual, por ora, prevalece a conclusão do magistrado a quo pela impossibilidade de substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Enfim, quanto à alegação de que acaso condenado em primeiro grau o increpado cumprirá pena em regime diverso do fechado, destaco que é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual benefício a ser concedido, quantidade de pena a ser fixada e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o beneficiário do writ na 1a instância, no exercício de um juízo de futurologia acerca da solução de mérito da ação penal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente OSÉIAS SOUSA MARTINS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator